Tribunal: TJMT
Processo: 1026851-76.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026851-76.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), CARLOS CARLAO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 137.761.771-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOWEN ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA - CNPJ: 04.388.866/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON MOREIRA DA SILVA - CPF: 112.275.918-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO ÚNICO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a penhora de veículo único de propriedade da parte embargante em processo de cumprimento de sentença por improbidade administrativa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, especificamente quanto à alegação de impenhorabilidade do veículo por ser o único bem do embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Restou reconhecida a possibilidade de penhora do veículo, mesmo sendo o único bem do devedor, considerando a necessidade de assegurar o cumprimento da obrigação patrimonial decorrente de condenação judicial.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS CARLÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo de instrumento n. 1026851-76.2023.8.11.0000 interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que determinou a penhora de veículo de sua propriedade.

A parte embargante alega que o acórdão não considerou que o veículo penhorado é o único bem de sua propriedade e que
está adimplindo a dívida, “
fato certificado pelo r. Juízo, e por isso deve continuar a tramitação regular do cumprimento de sentença, sem excessos, sob pena de prejudicar as condições mínimas do idoso
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimentos embargos “
especificamente a fim de revogar a penhora do mencionado automóvel
”.

Contrarrazões no Id. 228692198, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se vê do relatório, c
uida-se de embargos de declaração opostos por
Carlos Carlão Pereira do Nascimento
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo de instrumento n. 1026851-76.2023.8.11.0000 interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que determinou a penhora de veículo de sua propriedade.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega que não foi levado em consideração que a parte embargante tem valores descontados mensalmente e que o seu veículo seria impenhorável por ser seu único bem.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

O
decisum
embargado concluiu que “
com relação à questão sobre a impossibilidade de penhora do veículo do agravante, ‘
seu único bem’,
uma vez que já tem debitado por meio de penhora, todos os meses, o valor correspondente a 30% (trinta por cento) de seus proventos, constata-se que o objetivo do processo é a satisfação de obrigação patrimonial, imposta nos autos de improbidade administrativa, em fase de cumprimento de sentença, consistente no ressarcimento dos danos causados ao erário e no pagamento de multa civil, o que impõe o desprovimento do recurso e a manutenção do
decisum
, em virtude do princípio da efetividade do processo.”
(Id. 219836162).

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
REJEITO
, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024